Tribunal: TJPA
Processo: 0807427-30.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807427-30.2020.8.14.0040

APELANTE: ITAU S/A

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: FRANCISCA EVANGELISTA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0807427-30.2020.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

ADVOGADO: MARIANA BARROS MENDONÇA – OAB/MG 103.751

APELADO: FRANCISCA EVANGELISTA DE SOUSA

ADVOGADO: JAMES DIAS GUITARRA EVANGELISTA – OAB/TO 9.492

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. NO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA E DO RECEBIMENTO. DÉBITO IMOTIVADO. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS FIXADO EM R$ 5.000,00. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO A UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de Cerceamento de Defesa Rejeitada
. Nos processos em que o magistrado já tenha encontrado elementos suficientes para decidir por meio da produção de provas documentais, o indeferimento do depoimento pessoal não configura cerceamento do direito de defesa.

2.
No Mérito
. A instituição bancária recorrente não produziu qualquer prova válida que demonstrasse que a parte autora, efetivamente, celebrou contrato de refinanciamento de dívida anterior e do crédito do empréstimo, sendo assim, manifestamente irregular a cobrança e os débitos realizados.

3. Evidencia-se que o dano moral restou excepcionalmente configurado, haja vista que a conduta da instituição bancária apelante desbordou o limite de uma mera cobrança indevida, transmudando-se em prática de ato ilícito, o que dá azo ao dever indenizar.

3. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está pautado pela razoabilidade, proporcionalidade e moderação, não configurando uma premiação ou se mostrando insuficiente a ponto de não concretizar a reparação civil, nem trazer enriquecimento ilícito para o ofendido.

4.
Recurso Conhecido e Não Provido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, objetivando a reforma da sentença de id.

4811612, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, para fins de declarar a inexistência do débito objeto da ação, bem como, ao pagamento da repetição do indébito no valor de no valor de R$ 6.020,30, além de danos morais fixados em R$ 5.000,00.

Consta de peça inicial (Id. 4811589) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e, após ter quitado o empréstimo consignado contratado com o Banco réu, foi surpreendida com a permanência dos descontos em seus vencimentos, em relação a outro empréstimo, de nº 599735555, o qual alega nunca ter contraído, no valor de R$ 10. 039,58, em 72 parcelas de R$ 264,00, já tendo sido paga 20 parcelas (R$ 5.280,00). Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido empréstimo, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sentença (Id. 4811610), a Magistrada de 1º grau julgou procedente a demanda, para fins de declarar a inexistência do débito objeto da ação, bem como para condenar a instituição bancária em danos morais fixados em R$ 5.000,00 e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária da autora.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 4811665, onde alega em apertada síntese: Preliminarmente, que houve cerceamento de defesa ante a não realização da audiência de instrução e julgamento para a oitiva da parte autora em Juízo. Enquanto, que no mérito, defende a regularidade da contratação que se destinou ao refinanciamento da dívida anterior. Ao final, pugna seja julgada totalmente improcedente os pedidos da inicial ou, em caso de manutenção da condenação, seja minorado o quantum do dano moral.

Contrarrazões ofertadas no id. 4811673, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do empréstimo reclamada e, condenando a parte ré ao ressarcimento em dobro dos valores descontados da conta bancária da autora, bem como, em danos morais, fixados em R$ 5.000,00.

Inicialmente, passo a análise da preliminar de cerceamento de defesa arguida pela recorrente:

- DA PRELIMNAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Alega a recorrente que teve o seu direito ao contraditório e ampla defesa cerceado, em razão do magistrado não ter deferido o pedido de depoimento pessoal da autora, a fim de comprovar a regularidade da contratação.

O juiz é o destinatário da prova, podendo ele, nos termos do art. 370 , do CPC , determinar a realização das provas que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes.

Nesse cenário, para decidir sobre a relevância do depoimento pessoal no caso concreto, é preciso analisar a natureza dos pedidos feitos pelo autor na inicial, as controvérsias a serem dirimidas, bem como verificar se os documentos já coligidos, em conjunto com as demais provas que serão produzidas, são suficientes para o deslinde da ação, sem que haja a necessidade de realização do depoimento pessoal.

E, no caso em comento, não se vislumbra a necessidade do depoimento pessoal da autora, tendo em vista a natureza da controvérsia a ser dirimida (existência ou não de contratação de empréstimo consignado) e levando-se em conta a natureza meramente documental do fato probando.

Aliás, mister pontuar que, nos processos em que o magistrado já tenha encontrado elementos suficientes para decidir por meio da produção de provas documentais, o indeferimento do depoimento pessoal não configura cerceamento do direito de defesa.

Deste modo, tanto o julgamento antecipado, quanto o indeferimento do depoimento pessoal da parte autora, não configura cerceamento de defesa, quando se trata de prova inócua, desnecessária à apuração dos fatos, ou já haver provas suficientes ao convencimento do magistrado.

Ante o exposto Rejeito a Preliminar ao Norte arguida.

- NO MÉRITO:

No caso em exame, verifico que a instituição bancária apresentou o suposto contrato de refinanciamento de dívida, onde consta como local da celebração do negócio, a cidade de Peruíbe, que se localiza no Estado de São Paulo (id. 4811604 - Pág. 7), bem como, com apresenta ainda a informação do domicilio do correspondente bancário, na cidade de IEPE, no Estado de Minas Gerais (id.

4811604 - Pág. 2) e, a residência da autora em Parauapebas-PA (4811604 - Pág. 1).

Além disso, sequer fora apresentado pela instituição bancária, o contrato referente ao primeiro empréstimo, o qual supostamente teria sido quitado através do refinanciamento, ora reclamado pela autora.

N
ão bastasse isso, verifico que consta no contrato juntado no id. 4811604 – Pág. 1, a informação de que o valor Liberado é de R$ 9.738,10, bem como, consta ainda não haver saldo a ser refinanciado (“zero”). Além disso, o comprovante de TED juntado pela instituição bancária (id. 4811605), está com valor muito inferior ao constante do contrato.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

A instituição bancária além de efetuar cobranças indevidas, desprovidas de qualquer tipo de contrato válido, ainda compareceu em Juízo alegando a regularidade da contratação, sem sequer apresentar o contrato de empréstimo e o valor, supostamente refinanciado pelo contrato ora discutido nos autos.

Assim, ao proceder com a cobrança/descontos de valores, diretamente dos benefícios previdenciários do demandante, sem qualquer instrumento contratual válido para embasá-los, resta caracterizada a má fé da instituição bancária.

Portanto, o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Importante lembrar ainda, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/04/2024